Tribunal: CARF
Processo: 13826.720554/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13826.720554/2011-26
ACÓRDÃO
2002-008.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ MARIA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário.
A vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial,
sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por preclusão.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.720554/2011-26
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 7 a 9 lavrada em nome do
contribuinte acima identificado, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-
calendário 2009, reduzindo o imposto a restituir declarado de R$11.403,89 para R$0,00.
O lançamento resultou de compensação indevida de Imposto de Renda, no valor de
R$12.785,62.
Informa a autoridade fiscal que os rendimentos referentes à Ação Trabalhista
407/2007, movida contra o Município de Paraguaçu Paulista, CNPJ 44.547.305/0001-93, foram
efetivamente levantados no ano de 2010. Dessa forma, o contribuinte deveria declarar os
rendimentos e o imposto retido no ano calendário 2010, exercício 2011.
Cientificado do lançamento, a viúva do contribuinte apresentou a impugnação de fl.
2 em 27/10/2011 (fl. 2), onde expressa sua concordância quanto ao equívoco em relação à data de
recebimento dos rendimentos decorrentes da Ação Trabalhista.
Diz que já retificou sua declaração do exercício 2011, ano calendário 2010,
declarando os rendimentos auferidos e o respectivo imposto. Requer o reconhecimento de seu
direito à restituição. Junta certidões de seu casamento e do óbito do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e
alíquotas, mês a mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e
não sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre a glosa do imposto retido uma vez que o recebimento dos
rendimentos e a respectiva retenção ocorreram em ano calendário diverso do fiscalizado
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.717 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13826.720554/2011-26
3
Em sua impugnação o contribuinte reconheceu o erro e informou que retificou sua
declaração do exercício 2011, ano calendário 2010, declarando os rendimentos auferidos e o
respectivo imposto, pedindo o cancelamento do lançamento.
Essa foi a única matéria trazida pelo contribuinte e a única enfrentada na decisão
recorrida.
Ocorre que em sua peça recursal o contribuinte não discutiu tal questão,
inaugurando neste momento discussão sobre rendimentos recebidos acumuladamente, assim,
sendo uma inovação recursal.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam na
manifestação de inconformidade, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não
poderá ser conhecido o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à
lide na fase recursal, ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio
da devolutibilidade, principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de
enfrentar as questões agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a manifestação
de inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora
impugnada apenas em segundo grau.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a exordial defensiva, contendo as
matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas submetidas à primeira
instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso voluntário em caso
de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por preclusão.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 67
DF CARF MF
Original